Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703352-83.2019.8.07.0002 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOESIO FERNANDES PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DESCONTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS ANTES DO VENCIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não se reconhece a prescrição da pretensão de restituição dos juros cobrados antecipadamente, se ainda está vigente a Cédula Rural Hipotecária, da qual decorreriam aludidos juros. 2. Havendo previsão na Cédula Rural Hipotecária de que o pagamento dos encargos financeiros ocorreria no momento da quitação do principal, não é possível que os juros sejam descontados na conta corrente do autor em momento anterior à aludida quitação. 3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a prejudicial e negouse-lhe provimento. O recorrente alega violação aos artigos 11, 104, 113, 206, 313 e 422, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que os débitos em discussão nos presentes autos têm amparo nas cláusulas 2a e 10a do título de crédito firmado entre as partes. Assevera que o negócio foi celebrado livre e conscientemente, sendo legítima a utilização dos créditos do ora recorrido para quitação das obrigações espontaneamente contraídas, afastando qualquer hipótese de ilegalidade. Subsidiariamente, argumenta que a pretensão autoral relativa ao débito de parcelas descontadas a mais de 3 (três) anos, encontra-se fulminada pela prescrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1928550, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/6/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, considerando-o como mero erro material, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 11, 104, 113, 206, 313 e 422, todos do Código Civil, t porquanto restou assentado no acórdão vergastado que, verbis: “(...) a vigência do contrato irá até o ano de 2021 (15/01/2021 - ID 17534268 - Pág. 6), razão pela qual, não transcorreu o lapso prescricional alegado réu. (...) não prospera a alegação do réu/apelante de que a cláusula 4a, § 3o, do contrato permite os descontos antes da amortização do principal, sem o aviso de cobrança. Isso porque, o que se dessume de referida cláusula é que o não recebimento do aviso de cobrança não afasta a obrigação do autor ao pagamento da dívida e não de que a cobrança desta pode ser efetuada sem comunicação ao autor” (ID 24003164) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029